Tribunal: TJES
Processo: 5016985-10.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016985-10.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: ROBERTO BATISTA DA SILVA

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. NATUREZA DE MULTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. INEXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES. PROVIMENTO DO RECURSO.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a declaração de inexigibilidade de multa aplicada em cumprimento de sentença. O recorrente alegou que não foi pessoalmente intimado para cumprir a obrigação de fazer, requisito essencial para a exigibilidade da multa. O juízo de origem considerou dispensável a intimação pessoal e manteve a penalidade, por entender que a conversão da obrigação em perdas e danos não possuía natureza de astreintes.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, fixada sob condição de descumprimento da obrigação no prazo estipulado, possui natureza de multa coercitiva e, em consequência, se sua exigibilidade está condicionada à intimação pessoal do devedor.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. A decisão recorrida caracterizou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos como medida coercitiva, aplicável apenas em caso de descumprimento. Tal circunstância evidencia a natureza de multa processual, sendo imprescindível a intimação pessoal do devedor para sua exigibilidade, conforme a Súmula 410 do STJ. Diante da ausência desse requisito, a multa não pode ser exigida, impondo-se o provimento do recurso.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido, para declarar a inexigibilidade da multa imposta no cumprimento de sentença.

Tese de julgamento
: "1. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, imposta como penalidade pelo descumprimento de obrigação judicial, possui natureza de multa coercitiva. 2. A exigibilidade de multa processual pelo descumprimento de obrigação de fazer exige a prévia intimação pessoal do devedor. 3. Ausente a intimação pessoal do executado, é inexigível a multa imposta pelo juízo a quo."

________

Dispositivo citado relevante
: Artigos 536 e 537 do CPC.

Jurisprudência citada relevante
: STJ - EREsp 1.360.577/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 7.3.2019.
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5016985-10.2023.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDA: ROBERTO BATISTA DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. NATUREZA DE MULTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. INEXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES. PROVIMENTO DO RECURSO.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a declaração de inexigibilidade de multa aplicada em cumprimento de sentença. O recorrente alegou que não foi pessoalmente intimado para cumprir a obrigação de fazer, requisito essencial para a exigibilidade da multa. O juízo de origem considerou dispensável a intimação pessoal e manteve a penalidade, por entender que a conversão da obrigação em perdas e danos não possuía natureza de astreintes.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, fixada sob condição de descumprimento da obrigação no prazo estipulado, possui natureza de multa coercitiva e, em consequência, se sua exigibilidade está condicionada à intimação pessoal do devedor.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. A decisão recorrida caracterizou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos como medida coercitiva, aplicável apenas em caso de descumprimento. Tal circunstância evidencia a natureza de multa processual, sendo imprescindível a intimação pessoal do devedor para sua exigibilidade, conforme a Súmula 410 do STJ. Diante da ausência desse requisito, a multa não pode ser exigida, impondo-se o provimento do recurso.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido, para declarar a inexigibilidade da multa imposta no cumprimento de sentença.

Tese de julgamento
: "1. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, imposta como penalidade pelo descumprimento de obrigação judicial, possui natureza de multa coercitiva. 2. A exigibilidade de multa processual pelo descumprimento de obrigação de fazer exige a prévia intimação pessoal do devedor. 3. Ausente a intimação pessoal do executado, é inexigível a multa imposta pelo juízo a quo."

________

Dispositivo citado relevante
: Artigos 536 e 537 do CPC.

Jurisprudência citada relevante
: STJ - EREsp 1.360.577/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 7.3.2019.
.

RELATÓRIO

Em síntese, o Banco PAN S.A apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando irregularidade na intimação para cumprimento da obrigação, pois teria sido direcionada a patrono diverso do indicado para intimações exclusivas, além da ausência de intimação pessoal. A parte exequente contestou, argumentando que a intimação foi devidamente encaminhada ao advogado cadastrado e que a intimação pessoal não era necessária.

O juiz recebeu a impugnação como embargos à execução e, ao analisar o mérito, concluiu que a intimação foi corretamente direcionada ao advogado indicado, afastando a alegação de irregularidade. Quanto à intimação pessoal, considerou desnecessária, pois a Súmula 410 do STJ se aplica apenas à exigibilidade de multas coercitivas (astreintes), e, no caso, a obrigação foi convertida em perdas e danos, dispensando tal requisito.

Dessa forma, os embargos foram julgados improcedentes, mantendo-se a decisão anterior. Como o valor depositado era suficiente para o pagamento da indenização, a fase de cumprimento de sentença foi extinta.

Irresignado, o executado interpôs o presente Recurso Inominado, suscitando a inexigibilidade das
astreintes
em decorrência da ausência de intimação pessoal do recorrente para cumprimento da obrigação de fazer.” Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo recursal.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95, bem como de acordo com o enunciado nº 143 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais).

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Analisando o arcabouço probatório e as razões recursais, entendo que o mérito do recurso merece prosperar.

Ao analisar a decisão de ID 12127878, verifico que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos possui natureza de multa, uma vez que sua incidência estava condicionada ao descumprimento da obrigação no prazo de 30 dias. A própria redação da decisão evidencia esse caráter sancionatório, ao estabelecer expressamente que, caso a requerida não cumprisse a determinação no prazo assinalado, a conversão se daria "sob pena" da aplicação de perdas e danos no valor correspondente ao dobro do montante cobrado. O trecho da decisão é claro nesse sentido:

“Assim, intime-se mais uma vez a requerida para cumprir o acórdão, devendo baixar a cobrança e se abster de cobrar e/ou negativar, em até 30 dias corridos, sob pena de conversão da obrigação em perda e danos
equivalente ao pagamento do dobro do valor cobrado
.

Intimem-se as partes, em especial a requerida para cumprir a decisão,
sob pena das multas acima fixadas
”
.

Dessa forma, resta evidenciado que a conversão da obrigação em perdas e danos não ocorreu de forma automática ou meramente substitutiva, mas sim como uma medida coercitiva imposta pelo juízo, destinada a compelir o cumprimento da obrigação de fazer.

Tal entendimento encontra respaldo nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil. O artigo 536 autoriza o juiz a adotar medidas para garantir a efetividade da tutela específica, incluindo a imposição de multa. Já o artigo 537, por sua vez, dispõe que a multa pode ser aplicada tanto na fase de conhecimento quanto na execução, desde que fixado um prazo razoável para cumprimento da obrigação.
In verbis
:

Art. 536. No
cumprimento de sentença
que reconheça a
exigibilidade de obrigação de fazer
ou de não fazer,
o juiz poderá
, de ofício ou a requerimento,
para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias
à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput ,
o juiz poderá determinar
, entre outras medidas, a
imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

[...]

Art. 537. A
multa
independe de requerimento da parte e
poderá ser aplicada na fase
de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de
execução
, desde que seja
suficiente e compatível com a obrigação
e que se
determine prazo razoável para cumprimento do preceito
. (Grifo nosso)

O dispositivo acima reforça que a fixação de um prazo para o cumprimento da obrigação, sob pena de conversão em perdas e danos, caracteriza uma medida coercitiva análoga à multa processual. Assim, a decisão recorrida enquadra-se no conceito de sanção imposta para forçar a parte a cumprir a obrigação de fazer, e não meramente como uma substituição automática do objeto da condenação.

Nesta senda, observo que o recorrente não foi intimado pessoalmente para cumprir a obrigação de fazer imposta em Acórdão. Dessa forma, entendo pela impossibilidade da cobrança de
astreintes
, conforme dispõe a Súmula n° 410 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula n° 410: A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Nesse ponto, importa destacar que o e. STJ firmou entendimento no sentido de que a Súmula n° 410 permanece hígida após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil:

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ. 1. "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp 1.360.577/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 7.3.2019). 2. "Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento sumulado reconhecendo que"a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer"(enunciado da Súmula 410 do STJ), ao passo que o e-mail enviado à executado não substitui a intimação pessoal a ser realizada pelo judiciário" ( AgInt no AREsp 1.470.751/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 30.9.2019) 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1965390 SP 2021/0283735-4, Data de Julgamento: 09/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022).

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ. 1. É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. 2. Embargos de divergência não providos. (STJ - EREsp: 1360577 MG 2012/0273760-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 07/03/2019).

Destarte, entendo pela impossibilidade de cobrança da multa por descumprimento da obrigação de fazer estabelecida pelo juízo
a quo
, diante da ausência de intimação pessoal do devedor/executado, ora recorrente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a inexigibilidade da multa por descumprimento da obrigação de fazer, em decorrência da ausência da intimação pessoal do devedor.

Destarte, deixo de condenar

a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, em decorrência do êxito recursal.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)